Tribunal: TJSP
Processo: 2232256-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Cartão de crédito. Ação revisional. Requerimento de tutela de urgência, consistente na suspensão da dívida. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado.
Em sede de cognição perfunctória, e neste incipiente estágio processual, a análise da documentação carreada aos autos não permite vislumbrar, ictuoculi, a probabilidade do direito invocado pelo autor, a ponto de

Ementa:
Cartão de crédito. Ação revisional. Requerimento de tutela de urgência, consistente na suspensão da dívida. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado.
Em sede de cognição perfunctória, e neste incipiente estágio processual, a análise da documentação carreada aos autos não permite vislumbrar, ictuoculi, a probabilidade do direito invocado pelo autor, a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada. Ademais, não houve demonstração de que as ilicitudes apontadas se fundam na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não era cabível a tutela pretendida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2232256-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033101
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2232256-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO, é agravado PORTO
SEGURO
ADMINSTRADORA
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO
PORTOCARD S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2232256-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.761
Agravo de Instrumento no2232256-80.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Butantã / 1a Vara Cível
Juiz(a): Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
Agravante(s): José Carlos da Conceição
Agravado(a)(s): Porto Seguro Administradora de Cartões de Crédito Portocard S/S Ltda.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE
NA
SUSPENSÃO
DA
DÍVIDA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
INVOCADO.
Em sede de cognição perfunctória, e neste incipiente estágio
processual, a análise da documentação carreada aos autos não
permite vislumbrar, ictuoculi, a probabilidade do direito
invocado pelo autor, a ponto de autorizar a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional almejada. Ademais, não houve
demonstração de que as ilicitudes apontadas se fundam na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que não era cabível a tutela pretendida.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de revisão
contratual que JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO move em face de PORTO SEGURO
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO PORTOCARD S/S LTDA., indeferiu a
tutela de urgência pleiteada pelo autor, consistente em compelir a ré à
suspensão das cobranças e à “liquidação do débito de maneira justa e digna”, bem
como na exclusão de seu nome do rol dos inadimplentes, em razão do
débito gerado pelo contrato revisando.
O autor narra na inicial que celebrou com a ré um contrato de
fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de crédito. A fatura
vencida em maio de 2019 foi paga com valor menor do que o cobrado
(R$3.374,44). Sem sua anuência, o saldo da fatura foi parcelado para
cobrança nas faturas subsequentes, com valores exorbitantes. A fatura de
agosto de 2020 foi emitida no valor de R$32.144,57. Diz que é vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2232256-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
capitalização de juros, à míngua de expressa pactuação. O indébito deve
ser repetido em dobro. Requereu a concessão de tutela de urgência,
consistente em compelir a ré à suspensão das cobranças e à “liquidação do
débito de maneira justa e digna”, bem como na exclusão de seu nome do rol dos
inadimplentes, em razão do débito gerado pelo contrato revisando.
O nobre magistrado a quo entendeu que os elementos
apresentados com a inicial não autorizam a concessão da medida pleiteada.
Não há, no caso, elementos que evidenciem, ao menos por ora, flagrante
abusividade no contrato celebrado, o que afasta a probabilidade do direito
invocado. Além disso, o pedido de suspensão dos efeitos da mora colide,
em princípio, como teor da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: "A
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor".
Inconformado, o autor recorre. Insiste na presença dos
requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
O deferimento ou não da tutela provisória requerida é
faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e
livre convencimento, dependendo, para a concessão, da verificação dos
referidos requisitos.
No caso concreto, em sede de cognição perfunctória, e neste
incipiente estágio processual, a análise da documentação carreada aos autos
não permite vislumbrar, ictuoculi, a probabilidade do direito invocado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2232256-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
autor, a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
almejada.
Ademais, para que haja a exclusão ou óbice à inclusão do
nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, é necessário o
preenchimento de três requisitos cumulativos, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, in verbis:
“ORIENTAÇÃO 4. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES. A) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente,: i) a ação
for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver
depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz.” (REsp. 1061530/RS, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. em 22/10/2008).
Na hipótese, não houve demonstração de que as ilicitudes
apontadas se fundam na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ, de modo que não era cabível a tutela
pretendida.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.